Tribunal: TJES
Processo: 0001700-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001700-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DILSON DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DO INDEXADOR. CONGELAMENTO DO VALOR NOMINAL DA VANTAGEM. RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória, submetida a reanálise em juízo de retratação após decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.589.451/ES, em que se discute a base de cálculo da Gratificação de Função Especializada instituída pela Lei Municipal nº 3.272/1985. A controvérsia decorre da utilização do salário-mínimo nacional como parâmetro de atualização da vantagem após a extinção do salário-mínimo regional, postulando o Município o afastamento dessa vinculação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Função Especializada prevista no art. 1º da Lei Municipal nº 3.272/1985 pode continuar sendo calculada com base em indexador vinculado ao salário-mínimo; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir o salário-mínimo regional extinto pelo salário-mínimo nacional para fins de cálculo e atualização da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante nº 4 veda a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo nas hipóteses expressamente previstas na Constituição.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 25 da Repercussão Geral (RE 565.714-RG), proíbe que o Poder Judiciário substitua o fator de indexação baseado no salário-mínimo por outro referencial, ainda que com o objetivo de preservar a vantagem remuneratória.

A substituição do salário-mínimo regional extinto pelo salário-mínimo nacional mantém a indexação automática da gratificação aos reajustes do salário-mínimo, produzindo o efeito cascata que a Constituição busca impedir.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos envolvendo a mesma Lei Municipal nº 3.272/1985, afasta a utilização do salário-mínimo como base móvel de cálculo da Gratificação de Função Especializada.

A observância da autoridade das decisões vinculantes do STF impõe o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, com adequação do entendimento anteriormente adotado.

A gratificação deve permanecer calculada pelo valor nominal correspondente ao parâmetro legal existente quando a indexação se tornou incompatível com a ordem constitucional ou quando ocorreu a extinção do salário-mínimo regional, vedados reajustes automáticos vinculados ao salário-mínimo até edição de lei municipal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido e remessa necessária provida.

Tese de julgamento
:

A vedação constitucional de vinculação ao salário-mínimo alcança a base de cálculo da Gratificação de Função Especializada de servidor público municipal.

O Poder Judiciário não pode substituir o salário-mínimo regional extinto pelo salário-mínimo nacional como indexador da vantagem remuneratória.

A gratificação instituída pela Lei Municipal nº 3.272/1985 deve ser mantida pelo valor nominal consolidado, sem reajustes automáticos vinculados ao salário-mínimo, até superveniência de disciplina legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, art. 1.030, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei Municipal nº 3.272/1985, art. 1º e §§ 1º e 2º; Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.714-RG (Tema 25 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.589.451/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1483346 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em sede de JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reconsiderar o voto anterior para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Vitória e à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001700-76.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
DILSON DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de procedimento de reanálise e eventual juízo de retratação, em cumprimento à decisão monocrática proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia no Recurso Extraordinário nº 1.589.451/ES. A referida decisão deu provimento ao Recurso Extraordinário do Município de Vitória para anular o acórdão anteriormente proferido por esta Quarta Câmara Cível, determinando o retorno dos autos para novo julgamento à luz da Súmula Vinculante nº 4 e do Tema 25 da Repercussão Geral do STF.

A gratificação de função especializada paga aos servidores do Município de Vitória foi instituída pela Lei Municipal n.º 3.272/1985, que assim estabelece:

Art. 1º
Fica concedida uma gratificação de 50% (cinqüenta por cento) do salário-mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.

§1º Consideram-se operários especializados, para efeito da aplicação da presente lei, as seguintes categorias: Mecânico, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Ladrilheiro, Bombeiro hidráulico, Jardineiro, Lanterneiro, Armador, Pintor, Eletricista, Cavouqueiro, Marceneiro, Oficial de drenagem, soldador, feitor, tratorista, ferreiro, coveiro, drenador, eletricista de veículo, operador de máquinas pesadas, magarefe, marteleiro, motorista, supervisor de manutenção asfáltica, supervisor de máquinas pesadas, técnico em refrigeração, encarregado geral, encarregado de turma.

§ 2° - A gratificação de que trata esta Lei, é extensiva aos funcionários do Quadro Estatutário, cujos cargos constem da relação deste artigo.

A insurgência volta-se à reanálise do critério de cálculo da Gratificação de Função Especializada. Como citado, o texto legal previa a concessão de "
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional aos operários municipais especializados
".

O cerne da questão reside na conformação dessa base de cálculo com as balizas fixadas pelo STF. A Suprema Corte, ao editar a Súmula Vinculante nº 4, sedimentou o seguinte comando:

"Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Ademais, no julgamento do RE 565.714-RG (Tema 25), fixou-se o entendimento de que a impossibilidade de recepção ou a inconstitucionalidade do fator de indexação baseado no salário-mínimo proíbe o Poder Judiciário de promover a sua substituição por outro referencial (como o salário-mínimo nacional atualizado). O objetivo da norma constitucional (art. 7º, IV, CF) é evitar o efeito cascata, que obstaculiza a própria valorização do salário-mínimo em termos globais.

In casu
, o acórdão anterior desta Câmara compreendeu que a extinção do salário-mínimo regional autorizava a migração para o salário-mínimo nacional vigente. Contudo, tal entendimento promove, por via transversa, o reajuste contínuo e a indexação da gratificação aos aumentos do salário-mínimo nacional, conduta expressamente afastada pelo Pretório Excelso.

Conforme pacificado em julgados análogos envolvendo a exata legislação municipal aqui debatida (Lei nº 3.272/1985 de Vitória), a gratificação não pode ser corrigida ou calculada com base nas variações do salário-mínimo nacional.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 1º DA LEI 3.272/1985 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. FIXAÇÃO EM CINQUENTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1483346 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 1º DA LEI 3.272/1985 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. FIXAÇÃO EM CINQUENTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1483346 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024).

Dessa forma, em respeito à força vinculante das decisões do STF e promovendo a necessária harmonização sistêmica (art. 1.030, II, do CPC), impõe-se o exercício do juízo de retratação.

A verba, cuja natureza vencimental e o direito à incorporação já foram consolidados no âmbito deste Tribunal em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, deve ter a sua base de cálculo congelada no valor nominal correspondente ao momento em que a indexação tornou-se inconstitucional ou quando ocorreu a extinção do parâmetro regional, impedindo-se novos reajustes vinculados ao salário-mínimo nacional, até que sobrevenha lei municipal específica regulamentando a matéria.

DO EXPOSTO
, em sede de JUÍZO DE RETRATAÇÃO, reconsidero o voto anterior para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Vitória e à Remessa Necessária, reformando em parte a sentença tão somente para afastar a utilização do salário-mínimo nacional como indexador móvel da Gratificação de Função Especializada, determinando que o cálculo da referida vantagem observe o valor nominal congelado do parâmetro legal, vedados reajustes automáticos por este indexador.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, cuja exigibilidade resta suspensa em face do Apelado por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.